Tribunal: TJPA
Processo: 0809235-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809235-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 215-A, DO CPB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. DECISÃO PROLATADA NO
HABEAS CORPU
S
Nº 568.693/ES. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. DECISÃO UNANIME.

1. Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais,
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento."

2. No caso em análise, a despeito da gravidade dos fatos imputados ao coacto, desarrazoado concluir pela sua manutenção em cárcere, se ausentes os pressupostos ensejadores da medida extrema – conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, somente pelo fato de não dispor de condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

3. Ao apreciar o
habeas corpus
nº 568.693 - ES, o STJ concedeu a medida liminar para garantir a soltura de todos os presos do território nacional que estejam segregados em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

4. Ordem
conce
dida
, para, ratificando a liminar outrora deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo

a qu
o

como condição para a soltura do paciente, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese, salvo se por outro motivo estiver preso. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conceder
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 17 e encerrada aos dias 19 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Marcelo
Souza Silva,
em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu/PA, ao argumento de que este vem impondo ao paciente - acusado da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 215-A, do Código Penal Brasileiro - flagrante constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, ao deferir-lhe o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, acerca da qual a defesa postulou, perante aquele Juízo, pedido de dispensa/redução, o qual porém, foi indeferido pela autoridade tida coatora.

Sustenta que o paciente é financeiramente hipossuficiente nos termos da lei, não dispondo, assim como sua família, de condições para arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Pelo que pleiteia a concessão liminar da ordem e, no mérito, a isenção do valor da fiança ou o seu redimensionamento para 1 (um) salário-mínimo.

Distribuído o feito a esta Relatora durante expediente de plantão judiciário, o Desembargador Plantonista, Milton Augusto de Brito Nobre, por meio da Decisão interlocutória de ID 3648406, concedeu a tutela emergencial,
“para determinar que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do processo nº 0800738-60.2020.8.14.0107, coloque o coacto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança e sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão que entender oportunas, salvo se estiver preso por outro processo.”

Em informações, o Magistrado primevo assim esclarece:

“
Extrai-se do inquérito policial que o réu, no dia 09.09.2020, fora apresentado a polícia rodoviária federal por ter supostamente praticado ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lasciva com a vítima menor de idade.

A vítima fazia viagem de ônibus e ao seu lado estava o réu, quando estava adormecendo o réu passou a tocar em seu corpo e partes intimas, ato contínuo utilizou a própria mão da vítima para tocar no órgão sexual dele.

(...)

O ora impetrante requereu a dispensa da fiança, contudo não apresentou comprovantes da impossibilidade de pagamento, portanto, teve o pedido negado por este juízo.

Em sede de liminar em Habeas Corpus, o ora impetrante foi posto em liberdade em 16.09.2020.

Denúncia apresentada e devidamente recebida em 13.10.2020.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata a hipótese de ratificação do pleito liminar outrora deferido, haja vista estar-se diante de flagrante ilegalidade determinada ao direito ambulatorial do paciente, ao ser-lhe cominada liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, cujo adimplemento revela-se inviabilizado diante da incapacidade financeira do coato.

Colho por bem, neste momento, promover a transcrição da decisão de deferimento da medida emergencial, à qual filio-me na sua inteireza, veja-se:

“
Decido.

Neste exame prelibatório, constato que o próprio Juízo de 1º grau, após homologar o flagrante do paciente, concluiu pela desnecessidade da decretação da segregação preventiva, concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento da medida cautelar da fiança.

No entanto, na hipótese em foco, entendo extremamente desarrazoada a fixação da fiança nos moldes realizados (no valor de 05 salários mínimos), sem que tenha sido apontado qualquer dado fático concreto apto a indicar que o coacto possua condição econômica de realizar tal pagamento, não sendo suficiente a mera indicação de que o paciente é assistido por advogado particular. Em verdade, ao que tudo indica, o coacto continua custodiado apenas e tão somente por não ser capaz de efetuar o pagamento no montante fixado, o que pode ser presumido, em especial, pelo fato de se encontrar segregado desde o dia 09/09/2020 (data da sua prisão em flagrante) e ter tomado ciência da decisão que concedeu sua liberdade, mediante o pagamento de fiança, em 11/09/2020, sem que tenha efetuado o recolhimento do valor arbitrado até o momento.

Logo, o que se pretende obstar é, como dito, a falta de razoabilidade no arbitramento do valor da fiança, em se tratando de paciente hipossuficiente, passível de lhes criar embaraço e obstar a concessão de sua liberdade, ainda mais quando inexistente motivos para a decretação da segregação cautelar, como, a toda evidência, parece ser a hipótese analisada nos autos.

Ademais, ressalto que, o entendimento esposado se alinha ao recente decisum do c. Superior Tribunal de Justiça, proferido em 01/04/2020, pelo Exmo. Ministro Sebastião dos Reis Junior, estendendo os efeitos do provimento liminar produzido no teor do Habeas Corpus nº 568.693 – ES, a todos os presos, no Brasil, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem custodiados nas penitenciárias do país.

Por tais razões, nos termos preconizados no art. 325, §1º, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, concedo a liminar para determinar que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do processo nº 0800738-60.2020.8.14.0107, coloque o coacto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança e sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão que entender oportunas, salvo se estiver preso por outro processo. (...)

Belém, 15 de setembro de 2020. Des.or MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Desembargador - Plantonista”

Como cediço, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais,
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

No caso em análise, a despeito da gravidade dos fatos imputados ao coacto, desarrazoado concluir pela sua manutenção em cárcere, se ausentes os pressupostos ensejadores da medida extrema – conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, somente pelo fato de não dispor de condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

Como bem destacado na decisão de deferimento liminar,
resta evidenciada a baixa condição econômica do paciente, e, por conseguinte, a sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada;
que não pode ser contraposta apenas pelo fato de o réu ter constituído advogado particular em seu favor.

Ressalta-se, ainda, que, até a concessão da liminar, o paciente ficou preso por mais de 04 (quatro) dias, desde 11/09/2020 (quando concedida a liberdade provisória mediante fiança), unicamente por não ter pago o valor exigido, o que só reforça a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Outrossim, ao apreciar o
habeas corpus
nº 568.693 - ES, o STJ concedeu a medida liminar para garantir a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que estivessem segregados em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

Posteriormente, os efeitos dessa decisão foram estendidos a todos os presos do território nacional, sob os seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro (...)."

Dessa forma, enquanto perdurarem os efeitos da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, nenhuma pessoa deve permanecer segregada exclusivamente em virtude do não pagamento da fiança.

Assim, o paciente deve ser posto em liberdade, já que segregado em razão do não pagamento do valor arbitrado em primeira instância.

Ante o exposto,
data venia
o ilustro parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
a
CONCEDO
, para,
ratificando
a liminar
outrora deferida
,
afastar a fiança
i
mposta pelo juízo

a qu
o

como condição para a soltura do paciente
, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso
.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020